Tribunal: TJSP
Processo: 2260995-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo;

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo; 2) EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260995-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente JONATHAN
DO NASCIMENTO ROMEIRA e Impetrante THIAGO HENRIQUE DE
OLIVEIRA AMANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260995-63.2020.8.26.0000 -Voto no 54.631
2
HABEAS CORPUS No 2260995-63.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMÂNCIO
PACIENTE: JONATHAN DO NASCIMENTO ROMEIRA
HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
1)
PRETENSÃO
À
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a
ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera
reiteração de matéria já analisada em anterior impetração,
configurando
simples
repetição
de
argumentos
já
examinados, sem qualquer fato novo; 2) EXCESSO DE
PRAZO INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento
ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu
preso quando justificável a demora nas peculiaridades do
caso concreto. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E
DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
V O T O No 54.631
O advogado Thiago Henrique de Oliveira Amâncio impetra
a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jonathan do
Nascimento Romeira, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Jundiaí, decorrente da manutenção da
prisão preventiva e excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante
em 05.05.2020, por infração, em tese, aos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar; o douto
magistrado a quo proferiu decisão tão somente em razão da gravidade do delito.
Ressalta que não há provas de autoria em relação ao paciente, que possui
condições favoráveis para responder ao processo em liberdade. Acena com o
excesso de prazo para formação de culpa. Requer a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, com ou sem fixação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar (fls. 455/456) e prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 458), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 462/467).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260995-63.2020.8.26.0000 -Voto no 54.631
3
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
No que tange aos pedidos de revogação da prisão
preventiva e concessão da prisão domiciliar, o presente writ não pode ser
conhecido, já que se trata de mera reiteração do habeas corpus no
2251587-48.2020.8.26.0000, impetrado com idênticos pedido e causa de pedir, no
qual já houve a prestação jurisdicional.
Falta, assim, interesse de agir à Defesa.
Neste sentido, já se manifestou o excelso Superior
Tribunal de Justiça:
Processo Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pleito anterior. Inadmissibilidade.
Em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pleito já apreciado e
decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos
e fundamentos jurídicos (RSTJ 68/113-4).
No mais, consta dos autos que, no dia 05 de maio de
2020, por volta das 12h30min, na Rua Felizardo Silvestre no 201, Novo Horizonte,
comarca de Jundiaí, Roberlan Francisco Santos e Jonathan do Nascimento
Romeira estavam em um veículo Peugeot e empreenderam fuga quando agentes
policiais deram ordem de parada. Durante a evasão, Jonathan dispensou tijolos de
cocaína pela janela do carro. Depois de alcançados e presos, Roberlan negou a
traficância ilícita enquanto Jonathan confessou a mercancia, além de informar que
havia entregado um tijolo de cocaína a Sérgio Duarte de Castro. Na residência de
Sérgio, foi encontrado referido entorpecente, bem como cerca de quatro mil reais
em dinheiro e anotações relativas do tráfico. Jonathan informou, ainda, que iria
realizar a entrega dos tijolos de cocaína na cidade de Cabreúva, para onde os
policiais se dirigiram. No local, uma pessoa lançou pela janela 47 porções de
maconha e 56 de cocaína. Na residência, foram atendidos por João Guilherme
Leite dos Santos, que negou a posse das drogas.
Não há que se falar em excesso de prazo.
Como é de conhecimento, em 23 de março de 2020, com
o objetivo de prevenir o contágio pela Covid-19, o Conselho Superior da
Magistratura instituiu o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260995-63.2020.8.26.0000 -Voto no 54.631
4
de Justiça de São Paulo, obstando o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário
de São Paulo; os Provimentos CSM no 2545/2020, 2548/20, 2549/20, 2554/20,
2556/20, 2560/20, 2561/20 e 2563/2020 discorrem sobre a suspensão de todos os
atos presenciais, incluindo as audiências, até o dia 26 de julho de 2020; os
trabalhos retornam de forma gradativa.
Não é demais mencionar que a pandemia causada pelo
surgimento da Covid-19 representa situação excepcional de saúde pública, razão
pela qual as audiências estão sendo adiadas, o que, por consequência, causa
maior dilação na fase de instrução.
Ocorre que, conforme muito bem ponderado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça nos autos do habeas corpus no
2130894-35.2020.8.26.0000, algum excesso na observância do prazo é de ser
tolerado, sobretudo quando a demora resta justificada e é de se creditar às
peculiaridades do caso, à responsabilidade ou interesse da defesa ou, ainda, a
motivos de força maior. Aqui, não se evidencia, ainda, o suposto constrangimento
ilegal. Este somente se configura quando desde logo previsível que o tempo ainda
exigível para a formação da culpa confunde-se com a indefinição, ou o odioso
excesso, do período da prisão processual, em decorrência não de força maior, mas
de censurável e injustificável demora, o que não ocorre no caso em exame,
alcançado, na fase final, pelos efeitos da pandemia que obrigou à suspensão dos
prazos processuais.
Desta forma, conquanto possa estar ultrapassado o lapso
temporal estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão
ou negligência do MM. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que
o feito siga seu curso normal, considerando que o paciente foi preso em flagrante
no dia 05.05.2020 e a denúncia oferecida em 16.06.2020; apresentadas as defesas
prévias, os autos aguardam a designação de audiência de instrução e julgamento,
sendo as doutas Defesas intimadas para informar o contato das testemunhas de
defesa para a realização de audiência virtual.
Assim, não havendo notícia de vício ou irregularidade no
procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo
menos por ora impõe-se a denegação da ordem.
Nestas
circunstâncias,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260995-63.2020.8.26.0000 -Voto no 54.631
5
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator